Tribunal: TCU
Processo: 012.453/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 168/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendida a determinação do item 1.7 do 1.628/2017-TCU-Plenário e em arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 012.453/2017-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Ricardo Marcelo Fonseca (XXX.663.519-XX); Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.